Tribunal: STF
Processo: ARE 1177095
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INVIABILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. CONVERSÃO DO TEMPO DE TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS EM TEMPO COMUM PARA FINS DE APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto, com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República, contra julgado da Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, com a seguinte ementa: 
“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. Servidor estadual do DER. Recebimento do adicional de insalubridade. Pleito de conversão de tempo prestado em atividade insalubre para tempo comum, para fins de aposentadoria especial. Aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91, para eficácia do artigo 40, § 4º, III, da CF, na contagem do tempo de serviço, para fim de aposentadoria. Precedentes do STF e desta Corte. Súmula Vinculante nº 33. Direito que se restringe à aposentadoria sem reflexo na contagem especial de adicionais temporais (quinquênios e sexta-parte) e outras verbas (abono de permanência). Sentença de parcial procedência reformada parcialmente, para afastamento do pagamento de diferenças de quinquênio e sexta-parte, bem como do pagamento de abono de permanência. REEXAME NECESSÁRIO A APELO PARCIALMENTE PROVIDOS” (fl. 155, e-doc. 1).

2. No recurso extraordinário, o agravante alegou ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o inc. LXXI do art. 5º, o inc. III do § 4º e o 
§ 10 do art. 40 e al. q do inc. I do art. 102 da Constituição da República. 
	
Afirmou a inadequação da via eleita para o direito pleiteado, sustentando que, “como sabido, o mandado de injunção é o remédio constitucional adequado no caso de norma constitucional de eficácia limitada e que inexista norma regulamentadora específica, tornando viável o exercício de direitos. Assim como a Adin por omissão, tem por mote combater a síndrome de inefetividade das normas constitucionais” (fls. 190-191, e-doc. 1). 

Destacou que, “no caso concreto, a parte autora fundamenta o seu pedido no art. 40, § 4º, da Constituição Federal, ou seja, trata-se de norma constitucional de eficácia limitada e não há norma infraconstitucional regulamentadora específica de tal dispositivo. (...) Logo, o meio (processual) adequado é o Mandado de Injunção, mas de maneira nenhuma pela via da ação ordinária (competência e procedimento distintos), porquanto não se postula no presente feito a indenização ou algo do gênero, mas, sim, o  exercício (a concretude) do direito conferido no art. 40, § 4º, da CF/88. Como não existe norma infraconstitucional regulamentadora específica do art. 40, § 4º, da CF/88, aplica-se o art. 5º, LXXI, da CF/88” (fl. 191, e-doc. 1).

Argumentou que, “tendo em vista o posicionamento adotado por este C. Supremo Tribunal Federal, bem como o fato de os mandados de injunção deferidos pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo não tratarem da questão relativa à conversão de tempo de atividade prestada sob condições especiais em tempo de atividade comum, mas apenas do direito à aposentadoria especial, é evidente que qualquer decisão que porventura venha a determinar tal conversão, mediante a adoção de índices multiplicadores que impliquem a alteração do tempo de atividade, deverá ser impugnada, pois há ofensa ao artigo 40, § 4º, inciso III e § 10 da Constituição Federal e artigo 96, I, da Lei Federal nº 8.213/91” (fl. 195, e-doc. 1).

Assinalou que “a Lei nº 8.213/91 e sua regulamentação, as quais o recorrente pleiteia sejam aplicadas in casu, contempla apenas e tão somente os trabalhadores regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho, além dos outros que estejam filiados ao regime geral de previdência social. Os servidores estatutários vinculados a regime próprio não são participantes do regime geral de previdência social” (fl. 195, e-doc. 1).

Salientou que, “se não há lei que veicule a pretensão do recorrente, não pode o Poder Judiciário assim fazê-lo, sob pena de desvirtuar sua função constitucional (princípio da separação dos poderes – art. 2º da CF/88)”, e que, ademais, “o fato de o servidor público ter exercido atividade insalubre não implica automático direito à aposentadoria especial, eis que os requisitos legais para aposentadoria especial são distintos daqueles necessários ao recebimento do adicional de insalubridade” (fls. 201-202, e-doc. 1).

Pediu o conhecimento e o provimento do recurso extraordinário, “para julgar o feito extinto sem resolução do mérito (art. 267, CPC), ou para decretar-se a total improcedência da ação” (fl. 209, e-doc. 1).

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 280 do Supremo Tribunal Federal (fl. 38, e-doc. 2).

4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “o tema aqui veiculado é corriqueiramente analisado pela Suprema Corte, visto que envolve diretamente o debate acerca de dispositivos Constitucionais. É absolutamente genérica e inaplicável aos autos a r. decisão agravada que fala em ‘ofensa reflexa’ e em ‘ofensa à lei ordinária’” (fl. 46, e-doc. 2).

Reitera as razões do recurso extraordinário e pede provimento do  agravo. 

5. Em 30.11.2018, a Presidência deste Supremo Tribunal Federal determinou a devolução do processo à origem para ser observado o Tema  942 da repercussão geral (e-doc. 4).

6. Em 11.12.2025, o Desembargador Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo determinou  o retorno dos autos para este Supremo Tribunal, sem o exercício do juízo de retratação, porque “na presente demanda não se está a questionar a conversão do tempo de serviço prestado em atividades exercidas sob condições especiais em tempo comum, mas sim a possibilidade de concessão de aposentadoria especial, matéria distinta da tratada no Tema n. 942/STF”(fl. 2, e-doc. 10).

Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.

7. Razão jurídica não assiste ao agravante.

8. As alegações de afronta ao art. 2º, ao inc. LXXI do art. 5º e à al. q do inc. I do art. 102 da Constituição da República não foram objeto de debate e decisão prévios no Tribunal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração no momento processual próprio, a fim de provocar o necessário prequestionamento. Incidem na espécie vertente as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AÇÃO 
POPULAR. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL E REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: TEMA 660. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO, COM DETERMINAÇÃO DE CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA DO PROCESSO À ORIGEM, INDEPENDENTE DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO” (ARE n. 1.575.791-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 9.1.2026).

“Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Ação cominatória. Associação de Procuradores Municipais. Honorários advocatícios. Reserva de valores pelo Município. Ausência de lei municipal regulamentadora. Dispositivo constitucional sem o devido prequestionamento. Súmulas nºs 282 e 356 do STF. Não cabimento do apelo extremo pela alínea d do permissivo constitucional. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Na ausência da configuração nos autos de conflito de competências legislativas entre os entes da federação, não se mostra viável o recurso extraordinário interposto pela letra d do permissivo constitucional. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.556.576-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 8.1.2026).
 
9. A Décima Segunda Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo resolveu a controvérsia nestes termos:
“O feito envolve pedido de aposentadoria especial formulado por servidor estadual, em virtude de exercer o seu trabalho em condições prejudiciais à saúde, com fundamento na Lei nº 8.213/91, por inexistir legislação específica regulamentando o § 4º do artigo 40 da Constituição Federal. (...)
A ausência de lei complementar regulando a aposentadoria especial dos servidores públicos mereceu pronunciamento do E. Supremo Tribunal Federal: (...)
Assim, ante a ausência de regulamentação no âmbito estadual, possível a aplicação supletiva do artigo 57 da Lei nº 8.213/91.
Esse é o entendimento exteriorizado pelo órgão Especial deste E. Tribunal de Justiça em  mandados de injunção impetrados contra o Governador do Estado: (...)
Finalmente, a Súmula Vinculante nº 33 consolidou o entendimento acima mencionado, assentando-se o seguinte:
‘Aplica-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’.
Resolvida a questão sobre a possibilidade de aplicação da legislação disciplinadora da aposentadoria especial do Regime Geral de Previdência Social aos servidores públicos, é certo que se deve dar inteira aplicação ao diploma legal adotado, ou seja, deverá ser atendido o que exigem os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91.
No presente caso, porém, não se verifica ofensa aos citados dispositivos, pois o autor apresentou laudo de insalubridade e comprovação do apostilamento do adicional (em grau máximo), a partir de 01/10/1987 (fls. 21/22), observando-se que tal adicional de insalubridade continuou a ser pago ao tempo do ajuizamento da ação (holerites do período de outubro de 2012 a fevereiro de 2013 – fls. 16/20). (...)
Assim, a r. sentença fica parcialmente reformada, mantendo-se apenas a ordem de averbação e apostilamento do tempo de serviço prestado  pelo autor, em atividade insalubre, mediante cômputo em regime especial para fins de aposentadoria. Fica afastado o pleito de pagamento de diferenças relativas a quinquênio e sexta-parte, bem como de pagamento de abono de permanência” (fls. 156-162, e-doc. 1).

No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.014.286-RG, Tema 942, Redator para o acórdão o Ministro Edson Fachin, depois de reconhecer a repercussão geral da matéria constitucional, este Supremo Tribunal fixou a seguinte tese: 
“Até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40,
§ 4º-C, da Constituição da República” (DJe 24.9.2020). 

Naquela assentada, o Ministro Edson Fachin, redator do voto condutor do acórdão, afirmou ser “possível asseverar, portanto, que o teor solidário do regime próprio dos servidores tem força jurídico-constitucional para assegurar a adoção de critérios diferenciados na contagem do tempo de serviço especial e sua posterior conversão em tempo comum, como ocorre no regime geral, sem olvidar do comando normativo entabulado no art. 40, § 12, da CF/1988”.

Diferente do sustentado pelo agravante, observa-se que o Tema 942 tratou e chancelou a possibilidade, para o servidor público, de conversão de tempo especial em comum, para fins de aposentadoria. Confiram-se os seguintes julgados:
“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS. TEMA 942 DA REPERCUSSÃO GERAL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECONHECIMENTO DE TRABALHO REALIZADO EM CONDIÇÃO INSALUBRE. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. INEXISTÊNCIA DE OFENSA DIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL: AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE FUNDAMENTO SUFICIENTE DA DECISÃO AGRAVADA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 283/STF. AGRAVO IMPROVIDO. 
I – Conforme tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.014.286 RG/SP (Tema 942 da Repercussão Geral), redator do acórdão Ministro Edson Fachin, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’. II – É inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, nos termos da Súmula 279/STF. III – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de legislação infraconstitucional que fundamenta o acórdão recorrido, visto que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do referido recurso. IV – É deficiente a fundamentação do agravo regimental cujas razões não impugnam todos os fundamentos suficientes da decisão agravada. Incidência da Súmula 283/STF. V – Agravo regimental a que se nega provimento” (RE n. 1.554.364-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 28.8.2025).

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito administrativo. Servidor público. Contagem de tempo de serviço. Atividade insalubre. Conversão para fins de aposentadoria. Repercussão Geral no RE nº 1.014.286/SP-RG. Consonância. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Segundo a firme jurisprudência da Suprema Corte, ‘até a edição da Emenda Constitucional nº 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4º do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC nº 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4º-C, da Constituição da República’ (RE nº 1.014.286/SP-RG, feito paradigma do Tema nº 942 da Sistemática da Repercussão Geral). 2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 3. Agravo regimental não provido. 4. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem” (RE n. 1.540.537-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 16.5.2025).

“DIREITO ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE EXERCIDA EM CONDIÇÕES PREJUDICIAIS À SAÚDE OU À INTEGRIDADE FÍSICA. CONTAGEM DIFERENCIADA DE TEMPO ESPECIAL. DECISÃO AGRAVADA EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O entendimento posto na decisão agravada está em consonância com a orientação do Plenário desta Suprema Corte, no sentido de que ‘A conversão de tempo especial em comum por um fator multiplicador decorre diretamente do direito constitucional à aposentadoria especial (CRFB, art. 40, § 4º) e não incide na proibição de cômputo de tempo ficto (CRFB, art. 40, § 10)’ (MI 6.694 AgR, Rel. p/ Acórdão: Min. André Mendonça). 2. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários advocatícios anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.173.624-AgR-segundo, Relator o Ministro Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 21.3.2024).

Dessa orientação jurisprudencial não divergiu o acórdão recorrido.

Comprovados os óbices jurídicos impeditivos da admissibilidade do recurso, nada há a prover em relação às alegações do agravante.

10. Pelo exposto, não conheço do recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional.

Publique-se.

Brasília, 24 de fevereiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora